Tribunal: TJDFT
Processo: 0735156-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735156-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS RECORRIDO: ARTHUR MÁRIO PINHEIRO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 4o, 203, §§ 2o e 3o, 189, 373, inciso II, 787, caput, 798, inciso I, alínea “d”, e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 7o, §§ 14 e 15 da Lei 8.906/1994, sustentando o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão do juízo monocrático que determinou a emenda da petição inicial. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403, GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225, e DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 64.310 (ID 45745461). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 4o, 203, §§ 2o e 3o, 189, 373, inciso II, 787, caput, 798, inciso I, alínea “d”, e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 7o, §§ 14 e 15 da Lei 8.906/1994, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Em que pese a eventual divergência na designação da natureza jurídica do provimento judicial que determinada a emenda da inicial, verifica-se, no caso em tela, que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que aponta para o não cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese em análise, ao contrário do pretendido pela parte insurgente. Nesse sentido, constata-se a incidência, na espécie, do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça, que se aplica, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido (REsp 1987884/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/6/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2283083/MG, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 31/3/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005